Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. O parcelamento administrativo importa no reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte, a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

2. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei número 6.830/1980).

3. A ausência de impulso oficial do feito não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência da Súmula número 106 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.